Tribunal: TJSP
Processo: 2135449-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de instrumento. Venda e compra de imóvel. Decisão que acolhera o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. V. Acórdão que negara provimento ao recurso aplicando a tese da teoria menor da desconsideração, cujo requisito é a mera insolvência da pessoa jurídica no cumprimento das suas obrigações. Não constatação das omissões apontadas. Inteligência do art.

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de instrumento. Venda e compra de imóvel. Decisão que acolhera o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. V. Acórdão que negara provimento ao recurso aplicando a tese da teoria menor da desconsideração, cujo requisito é a mera insolvência da pessoa jurídica no cumprimento das suas obrigações. Não constatação das omissões apontadas. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Embargante que apenas não se conforma com a decisão e maneja os declaratórios com o fim exclusivo de prequestionamento. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Mero rótulo. Embargos rejeitados, admitido o prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000498297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2135449-32.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
IDEAL MATÃO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são embargados FELIPE DE
CARVALHO SABELLA e CLÁUDIA MAIA GRADIM SABELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2135449-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.727.
2
Embargos de Declaração n. 2135449-32.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Foro de Campinas 3a Vara Cível
Ação:
Promessa de Venda e Compra
Embargante(s): SiIdeal Matão Negócios Imobiliários Ltda.
Embargado(s): Felipe de Carvalho Sabella e outro.

VOTO no. 28.727
Embargos
de
Declaração
em
agravo
de
instrumento. Venda e compra de imóvel. Decisão
que acolhera o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica. V. Acórdão que negara
provimento ao recurso aplicando a tese da teoria
menor da desconsideração, cujo requisito é a mera
insolvência da pessoa jurídica no cumprimento das
suas obrigações. Não constatação das omissões
apontadas. Inteligência do art. 1.022 do NCPC.
Embargante que apenas não se conforma com a
decisão e maneja os declaratórios com o fim
exclusivo
de
prequestionamento.
Natureza
integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo
caráter de substituição do conteúdo do decidido
pelo colegiado, o que se distancia de sua função
precípua.
Mero
rótulo.
Embargos
rejeitados,
admitido o prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 116/119) que negara provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto pela embargante.
Afirma que os declaratórios têm propósito de pré-
questionamento, não sendo protelatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2135449-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.727.
3
Aponta omissão quanto à alegação de não ter sido
comprovada a confusão patrimonial e desvio de finalidade, requisitos obrigatórios
a ensejar a aplicação dos arts. 50 do CC c/c art. 28 do CDC.
Alega omissão também quanto ao autor não ter
observado a ordem prioritária de penhora, nos termos do art. 835 do CPC, bem
como quanto à aplicação do art. 31-A da Lei de Incorporação Imobiliária
(4.591/64).
Requer o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Anote-se, antes de mais nada, ser absolutamente
desnecessária a intimação da embargada para manifestação, nos termos do § 2o,
art. 1.023 do CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2135449-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.727.
4
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.
Inconsistentes os embargos declaratórios.
Na hipótese, a r. decisão embargada restara assim
ementada, verbis:
“Agravo de instrumento. Decisão que acolhera o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica. Irresignação.
Tese de que não há confusão patrimonial ou desvio de
finalidade. Desacolhimento. Executada que detém 50% do
capital
social
da
agravante.
Teoria
menor
da
desconsideração da personalidade jurídica que tem por
requisito a mera insolvência da pessoa jurídica no
cumprimento de suas obrigações (art. 28, § 5°, do CDC).
Agravo desprovido”.
Com efeito, a pretensão recursal buscava afastar a
desconsideração da sua personalidade jurídica.
Consoante frisado na decisão embargada, condenada
ao pagamento de R$ 159.941,60, não foram localizados bens da embargante
para satisfazer a obrigação.
E, tratando-se de relação consumerista, aplicável a
chamada teoria menor da desconsideração (CDC, art. 28), pela qual a
desconsideração da personalidade jurídica independe da existência de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial (fls. 119).
Nesse percurso, o V. Acórdão embargado analisou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2135449-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.727.
5
forma expressa e clara os argumentos trazidos no recurso, concluindo que, na
peculiaridade dos autos, a superação da personalidade jurídica da executada era
admissível.
Não há, pois, omissões.
Marque-se que mesmo após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou
sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
Na verdade, o que se verifica é que a embargante, por
meio destes declaratórios, apenas não se conforma com a decisão embargada,
manejando os embargos com o fim exclusivo de prequestionamento.
É vivo, pois, observar que faz uso da via recursal dos
embargos declaratórios por inconformismo com o V. Acórdão, sem nenhum
estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Frise-se: a mera desconformidade da decisão judicial
com a pretensão formulada pela parte não tem o condão lógico-jurídico de
maculá-la com a pecha de omissa, obscura ou contraditória.
Ressalte-se, por derradeiro, ser desnecessário ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo que teria
sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto no
prequestionamento é bastante que o tribunal de origem haja debatido e
decidido a questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado ...” RSTJ
157/31, v.u., Corte Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ 30/341,
84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E ainda ED no REsp 161.419, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2135449-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.727.
6
Assim, quanto ao prequestionamento de preceitos
legais e constitucionais, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
eventualmente suscitados pela parte embargante nos termos dispostos pelo art.
1.025 do Código de Processo Civil.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios, admitindo-se o prequestionamento suscitado
(Súmula 98 do C. Superior Tribunal de Justiça).
RÔMOLO RUSSO
Relator